Tribunal: STF
Processo: AI 741121
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Ausência de prequestionamento das questões
   constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Não cabe
   recurso extraordinário para rever os requisitos de
   admissibilidade do recurso especial.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.